Tribunal: STJ
Processo: 0824180-10.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027022 - MS(2025/0312466-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - MS005119
JACKELINE ALMEIDA DORVAL CÂNDIA - MS012089
LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - MS021438
AGRAVANTE
: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
AGRAVADO
: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - MS005119
JACKELINE ALMEIDA DORVAL CÂNDIA - MS012089
LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - MS021438
AGRAVADO
: SUL BRASIL BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL
ADVOGADA
: SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI - SC008789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS
C/C
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE
PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE
CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de inexistência de débito
restituição de valores.
c/c
2. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na
realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos
honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada
pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em
detrimento da outra.
3. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários
devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo
aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a
ordem de preferência do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
4. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por UNIMED CAMPO
contra decisão que inadmitiu
GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recurso especial fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Agravo em recurso especial interposto em: 23/6/2025.
Documento eletrônico VDA55316236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 37adc234-db0a-4e60-9255-953969e1639d

Concluso ao gabinete em: 26/9/2025.
declaratória de inexistência de débito
restituição de valores,
Ação:
c/c
ajuizada pela agravante, em face de SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, na qual
requer a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de
ineficácia das duplicatas e a devolução de R$ 104.188,45 (cento e quatro mil,
cento e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
julgou procedentes os pedidos, para: i) confirmar as tutelas
Sentença:
anteriormente deferidas; ii) declarar a ineficácia das duplicatas indicadas; iii)
condenar a agravada SCA ao pagamento, na forma de devolução, de R$
104.188,45 (cento e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e cinco
centavos).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES - CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA -
INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL E A CONTESTAÇÃO –
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO OU COMPROVAÇÃO
DE MÁ- FÉ –
DE
– FATO
NULIDADE/INEFICÁCIA
FATURAS/DUPLICATAS
CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA COMPROVADO – RÉS QUE NÃO
COMPROVAM FATO EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO –AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DERAM CAUSA À EMISSÃO DAS
FATURAS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA –
CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
DESCABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS.
O magistrado é o destinatário da prova, devendo guardar adstrição ao seu livre
convencimento, competindo-lhe determinar as provas úteis à instrução do feito, até
mesmo
, afastando as diligências que entender inúteis ou meramente
ex officio
protelatórias, sem que, com isso, incorra em cerceamento de defesa ou violação ao
devido processo legal É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à
propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que
presente o contraditório e ausente a má-fé. Deve ser assegurado o direito à juntada
de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve
para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e
não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao
contraditório.
A emissão da duplicata exige a comprovação do serviço prestado ou da entrega da
mercadoria, sob pena de ser declarada a nulidade do título. Não comprovado o
lastro jurídico da duplicata levada a protesto, impõe-se a anulação do título e o
cancelamento do respectivo apontamento. Se a sentença possuir conteúdo
declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no valor
da condenação, eis que a adoção deste critério exclui a possibilidade de fixação
sobre o proveito econômico, conforme disposição do
§2o, do CPC e o
art. 85,
posicionamento da Corte Superior. (e-STJ fls.
)
532/533

Documento eletrônico VDA55316236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 37adc234-db0a-4e60-9255-953969e1639d

opostos pela agravante, foram acolhidos para
Embargos de Declaração:
o fim de corrigir erro material no dispositivo do acórdão e majorar os honorários
recursais em 2%.
alega violação dos arts. 327 e 85,
, e § 2o, bem
Recurso especial:
caput
como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que, em demanda de dupla natureza, a base de cálculo dos
honorários deve considerar, conjuntamente, o valor da condenação e o proveito
econômico do pedido declaratório.
Argumenta que a cumulação de pedidos impõe a fixação da verba
sucumbencial refletindo a totalidade do proveito econômico obtido. Assevera que
o entendimento aplicado pelo
contraria julgados que admitem bases
TJ/MS
distintas para cada pretensão autônoma em cumulação própria.
É o relatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 37adc234-db0a-4e60-9255-953969e1639d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027022 - MS(2025/0312466-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - MS005119
JACKELINE ALMEIDA DORVAL CÂNDIA - MS012089
LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - MS021438
AGRAVANTE
: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
AGRAVADO
: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - MS005119
JACKELINE ALMEIDA DORVAL CÂNDIA - MS012089
LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - MS021438
AGRAVADO
: SUL BRASIL BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL
ADVOGADA
: SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI - SC008789
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS
C/C
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE
PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE
CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de inexistência de débito
restituição de valores.
c/c
2. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na
realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos
honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada
pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em
detrimento da outra.
3. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários
devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo
aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a
ordem de preferência do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
4. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por UNIMED CAMPO
contra decisão que inadmitiu
GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recurso especial fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Agravo em recurso especial interposto em: 23/6/2025.
Documento eletrônico VDA54044743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:18
Código de Controle do Documento: ef2fe4cc-0350-41ec-92d4-4a9337bbd05e

Concluso ao gabinete em: 26/9/2025.
declaratória de inexistência de débito
restituição de valores,
Ação:
c/c
ajuizada pela agravante, em face de SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, na qual
requer a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração de
ineficácia das duplicatas e a devolução de R$ 104.188,45 (cento e quatro mil,
cento e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
julgou procedentes os pedidos, para: i) confirmar as tutelas
Sentença:
anteriormente deferidas; ii) declarar a ineficácia das duplicatas indicadas; iii)
condenar a agravada SCA ao pagamento, na forma de devolução, de R$
104.188,45 (cento e quatro mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e cinco
centavos).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES - CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA -
INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL E A CONTESTAÇÃO –
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO OU COMPROVAÇÃO
DE MÁ- FÉ –
DE
– FATO
NULIDADE/INEFICÁCIA
FATURAS/DUPLICATAS
CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA COMPROVADO – RÉS QUE NÃO
COMPROVAM FATO EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO –AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DERAM CAUSA À EMISSÃO DAS
FATURAS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA –
CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
DESCABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS.
O magistrado é o destinatário da prova, devendo guardar adstrição ao seu livre
convencimento, competindo-lhe determinar as provas úteis à instrução do feito, até
mesmo
, afastando as diligências que entender inúteis ou meramente
ex officio
protelatórias, sem que, com isso, incorra em cerceamento de defesa ou violação ao
devido processo legal É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à
propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que
presente o contraditório e ausente a má-fé. Deve ser assegurado o direito à juntada
de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve
para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e
não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao
contraditório.
A emissão da duplicata exige a comprovação do serviço prestado ou da entrega da
mercadoria, sob pena de ser declarada a nulidade do título. Não comprovado o
lastro jurídico da duplicata levada a protesto, impõe-se a anulação do título e o
cancelamento do respectivo apontamento. Se a sentença possuir conteúdo
declaratório e condenatório, deve-se arbitrar a verba honorária com base no valor
da condenação, eis que a adoção deste critério exclui a possibilidade de fixação
sobre o proveito econômico, conforme disposição do
§2o, do CPC e o
art. 85,
posicionamento da Corte Superior. (e-STJ fls.
)
532/533

Documento eletrônico VDA54044743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:18
Código de Controle do Documento: ef2fe4cc-0350-41ec-92d4-4a9337bbd05e

opostos pela agravante, foram acolhidos para
Embargos de Declaração:
o fim de corrigir erro material no dispositivo do acórdão e majorar os honorários
recursais em 2%.
alega violação dos arts. 327 e 85,
, e § 2o, bem
Recurso especial:
caput
como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que, em demanda de dupla natureza, a base de cálculo dos
honorários deve considerar, conjuntamente, o valor da condenação e o proveito
econômico do pedido declaratório.
Argumenta que a cumulação de pedidos impõe a fixação da verba
sucumbencial refletindo a totalidade do proveito econômico obtido. Assevera que
o entendimento aplicado pelo
contraria julgados que admitem bases
TJ/MS
distintas para cada pretensão autônoma em cumulação própria.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Dos honorários advocatícios sucumbenciais
O
ao analisar o recurso interposto, assim se manifestou sobre a
TJ/MS
base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários de sucumbência (e-STJ fls.
):
583/586
No tocante à suposta omissão quanto à base de cálculo dos honorários,
infere-se que a pretensão recursal não possui o menor cabimento, pois restou
consignado, expressamente, no voto condutor, por mim proferido, que, de acordo
com o
§2o, do CPC e a tese jurídica firmada no
e a
art. 85,
REsp 1.746.072/PR
despeito da ação ter natureza declaratória e condenatória, os honorários
sucumbenciais deveriam ser fixados com base no valor da condenação e, não sobre
o proveito econômico, já que a adoção daquele critério, por consequência, exclui
este último. Confira-se:
"(...) Como visto, a apelante Unimed alega que os honorários
advocatícios foram fixados com parâmetro equivocado, pois a demanda
principal tem dupla natureza (declaratória e condenatória), de modo a ser
necessário que a verba de sucumbência seja arbitrada sobre o valor total do
proveito econômico, o que incluiu o montante referente à declaração, e não
apenas sobre o valor da condenação.
Pois bem. Em que pesem os argumentos ofertados pela autora,
entendo não existir razões para modificar a base de cálculo da verba
honorária estabelecida na sentença.
(...)
Na presente hipótese, o magistrado julgou procedentes os
pedidos iniciais para declarar a ineficácia das duplicatas questionadas pela
autora, bem como condenou a ré a restituir à autora, a quantia de R$
Documento eletrônico VDA54044743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:18
Código de Controle do Documento: ef2fe4cc-0350-41ec-92d4-4a9337bbd05e

104.188,45, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação.
Ora, a despeito de a ação ter natureza declaratória e
condenatória, não há dúvidas de que a sentença condenou a parte ré à
devolução da quantia certa de R$ 104.188,45, devidamente atualizada, razão
pela qual, considerando as regras supracitadas, os honorários sucumbenciais
devem ser fixados com base neste valor da condenação e não sobre o
proveito econômico, já que a adoção daquele critério (condenação), por
consequência, exclui este último (proveito econômico da parte).

Na hipótese, entretanto, convém observar a existência de cumulação de
pedidos, consoante o
do CPC, já que a demanda visava tanto a declaração
art. 327,
de inexistência de débito, quanto a condenação atinente à restituição de valores.
Assim sendo, havendo cumulação de 02 (dois) pedidos, não há qualquer
equívoco considerar que a soma das 02 (duas) bases (Declaratória e a
Condenatória) se impõe à definição da base final para o cálculo do percentual
alusivo ao referido ônus sucumbencial (no geral da causa). Os honorários,
portanto, fixados em demandas
terão a sua base de
declaratórias/condenatórias
cálculo fixada à luz do valor do proveito econômico obtido, englobando todos os
pedidos requeridos, o qual, no caso, consiste na soma da dívida declarada
inexigível acrescidos do valor da condenação.
Registre-se, ainda, que nos termos da jurisprudência desta Corte, em se
tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a
cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários
sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão
autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da
outra. No mesmo sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.061.233/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
4/9/2024,
AREsp 2.343.388/SP,
4/9/2024,
Terceira Turma, DJEN de
AREsp 2.079.182/RS,
5/9/2025, REsp 2.215.842/PE,
Terceira Turma, DJEN de 17/10/2025.
Nessa perspectiva, tendo havido o provimento dos pedidos
condenatório e declaratório, a fixação dos honorários sucumbenciais deve
observar a base de cálculo aplicável a cada uma das pretensões autônomas.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao
recurso especial, para fixar como base de cálculo dos honorários, o somatório do
valor da condenação e do proveito econômico relativo ao pedido declaratório.
Documento eletrônico VDA54044743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:18
Código de Controle do Documento: ef2fe4cc-0350-41ec-92d4-4a9337bbd05e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.027.022 / MS
Número Registro: 2025/0312466-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08241801020188120001
0824180102018812000150004
0824180102018812000150005
8241801020188120001 824180102018812000150004 824180102018812000150005
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - MS005119
JACKELINE ALMEIDA DORVAL CÂNDIA - MS012089
LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - MS021438
AGRAVANTE : SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
AGRAVADO
: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
ADVOGADO
: ITAMAR DE SOUSA SILVA - SP242796
AGRAVADO
: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - MS005119
JACKELINE ALMEIDA DORVAL CÂNDIA - MS012089
LUÍS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - MS021438
AGRAVADO
: SUL BRASIL BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
Documento eletrônico VDA55294382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: e15fb1ec-f2be-4e09-84f1-7b1ac36a6a0d

CREDITORIOS MULTISSETORIAL
ADVOGADA
: SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI - SC008789
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: e15fb1ec-f2be-4e09-84f1-7b1ac36a6a0d